Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DAS PARCELAS. NOVAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA.

1. Indeferido o pedido de antecipação da tutela jurisdicional visando à suspensão dos descontos bancários referentes a contrato de empréstimo, sob alegação de novação de outros dois empréstimos anteriormente contraídos pelo agravante. A controvérsia reside na alegação de que a novação teria ocorrido apenas em relação a um dos contratos, sem abranger o outro, ocasionando prejuízos ao correntista.

2. Não havendo nos autos comprovação documental suficiente que ateste a novação contratual alegada pelo recorrente, bem como não sendo apresentado o contrato supostamente substituído, mantém-se a decisão de origem, ressaltando-se a necessidade de produção de prova em primeira instância para esclarecer os termos e condições do contrato de empréstimo em questão.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.